Tribunal: TJMT
Processo: 1014892-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014892-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (AGRAVANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Faz
jus
ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Florentina de França Bobadilla
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Nas razões recursais, a agravante sustenta ser idosa e aposentada e, ainda, que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo da mantença de sua família.

Pugna, assim, pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito ativo foi deferida (Id 50729953).

Foram apresentadas contrarrazões no Id 54573481, sustentando pelo acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que as contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, uma vez que a parte agravada não havia sido citada no feito principal, quando da sua intimação para contraminutar este agravo de instrumento.

Vejamos.

O benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.

Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Na hipótese, a agravante apresentou aos autos holerites de Pensão por Morte Previdenciária e Aposentadoria por Idade (Id 50462481 - Pág. 5), Declaração de Estado de Pobreza (Id 50462486 - Pág. 34), demonstrativo de imposto de renda do INSS (Id 50462486 - Pág. 38), dando conta do valor total bruto dos benefícios previdenciários recebido, qual seja, de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), pressupõe a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família
.

Sendo assim,
verifica-se a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar no provimento do agravo de instrumento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”
(N.U 1009153-33.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (destaquei)

Ressalta-se, ademais, que
o deferimento da concessão da gratuidade da justiça não possui caráter definitivo, podendo ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.

Com tais considerações,
dou provimento ao recurso
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020